Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTENTE. JUÍZO ESPECIALIZADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do Juízo da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo em vista o requerimento de medidas protetivas de urgência contra o suposto agressor, irmão da vítima, após agressões que teriam sido por ele perpetradas contra ela.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas condutas apuradas atraem a incidência da Lei 11.340/2006.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 4.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha. Precedentes.
5. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido que se aplica indistintamente a Lei n. 11.343/06, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência contra a mulher, também da condição do agressor e da agredida. Precedentes.
6. Ofensor e ofendida são irmãos, havendo parentesco, portanto. Ademais, há indícios de convívio próximo entre ambos, notadamente porque residem na mesma casa e ali ocorreram os fatos descritos na Ocorrência policial. Outrossim, a motivação do crime está relacionada a conflito gerado pela presença do namorado do irmão da vítima na casa em que ambos habitam, o que reforça a existência do contexto doméstico e familiar no caso concreto, porque caracterizado o ambiente doméstico descrito no art. 5o da Lei n. 11.343/06.
7. Considerando que as supostas condutas investigadas foram praticadas no âmbito familiar, incidem as diretrizes protetivas da Lei Maria da Penha, na forma do art. 40-A da Lei 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o 1o Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.